Tribunal: TJSP
Processo: 2294639-26.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL, DESACATO E INJÚRIA RACIAL: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.